Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. LOJISTA. COMPRA DE PRODUTOS. TENTATIVA. PAGAMENTO EFETUADO. TRANSAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO. RETENÇÃO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo a alegação de que o serviço não foi prestado da forma adequada, nos termos do CDC e art. 373, II do CPC, é ônus do Requerido apresentar documentos hábeis de sua defesa, no momento oportuno, isto é, na contestação. 2- No caso em tela, a Recorrida não demonstrou que não recebeu a quantia transacionada em suas contas bancárias. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017432-06.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA MARTINS DA SILVA - CPF: 002.867.861-33 (RECORRIDO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA - CNPJ: 02.623.537/0009-90 (RECORRENTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRENTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024